Tribunal: STF
Processo: ARE 1512466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ARTIGO 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) NOS MOLDES DA LEI N. 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA ESTAMPADAS NOS RELATOS COERENTES E SEGUROS DA OFENDIDA, PRESTADOS EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL E RATIFICADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. APELANTE QUE AMEAÇOU SUA EX-COMPANHEIRA DE MORTE, CAUSANDO-LHE TEMOR. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI VALOR DIFERENCIADO NA APURAÇÃO DOS FATOS. NEGATIVA DO APELANTE QUE SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS E NÃO FOI SUFICIENTE PARA DERRUIR OS RELATOS DA OFENDIDA. OUTROSSIM, ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE, POR TER AGIDO EM ESTADO DE FÚRIA, NO DECORRER DE ACALORADA DISCUSSÃO. TESE IMPROCEDENTE. PROMESSAS DE MAL FUTURO E INJUSTO QUE, ALÉM DE SEREM FREQUENTES, AINDA CAUSARAM TEMOR À VÍTIMA. ALTERAÇÃO DE ÂNIMOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A ILICITUDE DA CONDUTA. ESTADO DE IRA QUE NÃO REPERCUTE NO ÂMBITO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. DEFENSORA NOMEADA. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CONCESSÃO NOS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/19, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A defesa sustentou, em síntese, inexistência de provas suficientes acerca das graves ameaças supostamente sofridas pela ofendida, pugnando pela absolvição do recorrente. 



    Em caráter subsidiário, inferiu a possibilidade de absolvição ante a atipicidade da conduta pela ausência de dolo, referindo que o recorrente estava com os ânimos alterados e proferiu as ameaças em um contexto de acalorada discussão e em situação isolada. [...]



    Consta da exordial acusatória que nos dias 18 de abril e 15 de junho, ambos de 2016, no município de Bom Retiro, o acusado consciente e voluntariamente, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira E. A. da S. O. S., com palavras, consistentes em afirmar que iria matá-la, o que deixou a vítima temerosa por sua integridade física. [...]



    Na hipótese, a materialidade restou devidamente demonstrada por meio do conjunto probatório produzido, notadamente os boletins de ocorrência ns. 00078.2016.0000491 e 00078-2016- 00728, relativos ao inquérito policial n. 78.16.00049, bem como a prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.



    A autoria, de igual sorte, é certa e recai sobre o acusado, especialmente diante da prova oral produzida.



    Sobre isso, reportar-me-ei à respeitável contrarrazões de Evento 175 dos autos originários prolatada pelo Promotor de Justiça atuante no caso, pois bem transcreveu a prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento e tomada de depoimentos na fase inquisitorial, cujos trechos reproduzidos, após conferência com as respectivas mídias, passam a integrar a fundamentação deste voto.



    Nesse sentido, cabe salientar que a vítima E. A. da S. O. S., em 25-4-2016, ao registrar o boletim de ocorrência n. 78.2016.491 (evento 1, INQ3) e solicitar o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor, declarou que: [...]



    No dia 20-6-2016, ao registrar o novo boletim de ocorrência n. 00078-2016-00728, a ofendida E. A. da S. O. S. confirmou que o acusado G. de M., seu ex-cônjuge, continua proferindo ameaças em seu desfavor, tendo afirmado: "eu vou te peneirar, tu e o D." (evento 1, INQ10), narrativa que foi corroborada pelo seu depoimento formal (evento 1, INQ13): [...]



    Posteriormente, reinquirida em Juízo, corroborou que o acusado bebia demais e ameaçava muito a depoente; que ele ameaçava a depoente de morte na frente das filhas; que no dia da separação ele ameaçou matar o filho da depoente; que chamou a polícia porque ele estava louco dentro de casa; que ele estava com um machado dentro de casa esperando o filho da depoente entrar; que, em razão disso, registrou o boletim de ocorrência e solicitou as medidas protetivas; que, no dia 18 de abril de 2016, ele ameaçou a depoente de morte; que, no dia 15 de junho de 2016, ele ameaçou de morte a depoente e o filho; que as duas ocasiões envolveram ameaças de morte; que G. não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a depoente; que não teve mais contato com ele (mídia audiovisual - evento 165).



    Diante da análise do conjunto probatório, conclui-se que a tese absolutória por ausência de provas não prospera, tendo em vista que a materialidade e autoria restaram exaustivamente comprovadas nos autos.



    De início, importa destacar que nos delitos desta jaez, o depoimento da vítima tem especial relevância, pois, além das ameaças ocorrerem, na sua grande maioria, longe dos ouvidos de terceiros, ainda não deixam vestígios físicos detectáveis em exame de corpo de delito, ocasionando, contudo, danos psicológicos, esses tão graves ou ainda pior do que os físicos. [...]



    Nesse passo, este Tribunal já assentou que "a orientação firmada por expressiva jurisprudência no sentido de que os crimes de violência doméstica, quase em sua totalidade, são insuscetíveis de demonstração mediante declarações de testemunha ocular, dada a peculiaridade de que são praticados na clandestinidade. Dessa forma, reveste-se a palavra da vítima, em tais casos, de relevância preponderante, mormente quando corroboradas por outras provas" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000482-48.2018.8.24.0009, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 07-06-2022).



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente